Tribunal: TJDFT
Processo: 0749190-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749190-07.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELENITA EPIFANIA DE SOUSA CARVALHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o DISTRITO FEDERAL acerca da petição e documentos acostados no ID 19639919 , facultando-lhe manifestar o que entender de direito. Brasília, 15 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator